Tribunal: TJBA
Processo: 0065053-32.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0065053-32.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA, LUCAS GUIDA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação para ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios na ação anulatória extinta por perda de objeto, mantendo, contudo, a condenação sucumbencial. A Embargante alega a existência de omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão não teria considerado o pagamento prévio de honorários na adesão ao REFIS, o caráter transacional da Lei nº 12.903/2013 e a aplicabilidade do Tema 400 do STJ, resultando em
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, especialmente quanto à distinção entre os honorários pagos na esfera administrativa (REFIS) e os honorários de sucumbência judicial fixados na ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

A ausência de apreciação completa pelo órgão jurisdicional sobre os fundamentos levantados pelas partes configura omissão, conforme doutrina de Marinoni e Mitidiero.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão ou contradição, pois a decisão embargada enfrentou expressamente a questão, distinguindo a natureza dos honorários e fundamentando a condenação na ação anulatória no princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), uma vez que a extinção do feito decorreu da perda superveniente do objeto.

O acórdão considerou que a verba honorária paga administrativamente no contexto do REFIS se referia à execução fiscal, não se confundindo com os honorários de sucumbência devidos pela propositura da ação anulatória, demanda autônoma e de iniciativa da própria Embargante.

Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir a matéria já decidida, tampouco a manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A jurisprudência do STJ estabelece que, mesmo após o CPC/2015, o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou teses invocadas pelas partes, desde que tenha encontrado motivo suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que enfrenta expressamente as questões suscitadas pelas partes não incorre em omissão, ainda que não mencione todos os fundamentos ou dispositivos legais invocados.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

A condenação em honorários de sucumbência em ação anulatória extinta por perda de objeto, fundamentada no princípio da causalidade, não configura
bis in idem
com o pagamento de verba honorária administrativa em programa de recuperação fiscal (REFIS) referente à execução fiscal conexa, dada a autonomia das ações e a distinta natureza das verbas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0065053-32.2008.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante
BOMPRE
Ç
O BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.
e Embargado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão de id. 81132618.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator / Presidente

03